Tribunal: TJDFT
Processo: 0710330-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Busca e apreensão. Investigações de crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica. Pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos fatos. Nulidades.
1 – Existindo indícios de crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica - suposto esquema criminoso em que empresas atacadistas, constituídas em nome de interpostas pessoas (“laranjas”), intermediavam compras de mercadorias entre a indústria e rede de supermercados, com o intuito de se tornarem responsáveis tributárias (substituição tributária) e não recolheram os valores devidos ao Fisco - e a indispensabilidade da medida, ante a complexidade do caso, não é abusiva nem ilegal decisão que defere busca e apreensão nos endereços das pessoas físicas e jurídicas envolvidas, a fim de delinear a participação dessas e identificar o patrimônio ocultado.
2 - Não é necessário que o crédito tributário esteja definitivamente constituído para início de investigações de crimes tributários, sobretudo se decorrem de esquema de fraude estruturado e há indícios de outros crimes.
3 - No julgamento da ADI n. 4.980/22, o relator, em. Ministro Nunes Marques, ressaltou que o art. 83 da L. 9.430/96, declarado constitucional pela Corte, não trata de matéria penal ou processual penal, e, sim, do momento em que agentes fiscais deverão enviar a notificação ao Ministério Público. Ou seja, se destina aos agentes fiscais, não afetando a atuação do Ministério Público, que pode adotar medidas necessárias à propositura da ação a qualquer momento, independentemente de ter recebido a representação fiscal.
4 - A natureza acessória dos crimes de falsidade ideológica, lavagem de capitais e organização criminosa não comporta exame em mandado de segurança, por demandar dilação probatória a ser dirimida no curso da instrução.
5 – Segurança denegada.